Tribunal: TJPA
Processo: 0803875-70.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803875-70.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSIMAR DOS SANTOS COSTA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL
E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. SEGREGAÇÃO REVOGADA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, objetivando o relaxamento/revogação da segregação sob as alegações de excesso de prazo para a formação da culpa, falta de fundamentação idônea do decreto prisional e desnecessidade da medida extrema.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal; (ii) saber se há fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar; e, (iii) saber se é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prejudicada a análise da legalidade da prisão preventiva, pois
a

situação apresentada à época da impetração restou modificada, na medida em que a segregação cautelar foi revogada na origem, não mais
sobrevindo o cerceamento do direito de ir e vir do coacto. Constatada a ausência do interesse de agir no processamento da ação autônoma de impugnação, resta inviabilizada a análise de mérito do presente pela perda superveniente de seu objeto. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO.

4. Ordem não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogados constituídos em favor de JOSIMAR DOS SANTOS COSTA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR (ID – 33852236).

Em síntese, aduzem que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0801005-49.2025.8.14.0077 pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa, falta de fundamentação idônea do decreto prisional e desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requerem, liminarmente, a imediata soltura dele, bem como, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Indeferido o pleito liminar (ID - 33866234), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 33889916) e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 34458151), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

De antemão, constata-se que a presente impetração é incognoscível, senão vejamos:

Consoante as informações obtidas através de consulta
aos autos do processo originário junto ao sistema PJe, constata-se que a

situação apresentada à época da impetração restou modificada
, na medida em que, no
dia 01/05/2026
, foi
revogada a custódia cautelar do coacto
, tendo sido
cumprido o respectivo alvará de soltura
naquela mesma data.

Não mais sobrevindo o cerceamento do direito de ir e vir
do paciente,
resta
prejudicada a análise deste
mandamus
, cujo mérito trata das alegações de
excesso de prazo para a formação da culpa, falta de fundamentação idônea do decreto prisional e desnecessidade da medida extrema, pois
ausente o interesse de agir
no processamento desta ação autônoma de impugnação.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

"Habeas corpus" – Tráfico de drogas – Pretendida a revogação da prisão preventiva, aplicando-se medida cautelar consistente em monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPP) –
Conforme se extrai dos autos de origem, no último dia 11 de janeiro, o Juízo de primeira instância revogou a prisão preventiva do paciente
, já tendo sido cumprido, inclusive, o respectivo alvará de soltura –
Pretensão prejudicada pela perda superveniente do interesse de agir – Impetração não conhecida "in limine"
.
(TJ/SP, 2002316-15.2024.8.26.0000, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Juscelino Batista, j. 18/01/2024) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
PACIENTE SOLTO PELO JUÍZO A QUO. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP.
ORDEM NÃO CONHECIDA
.

1. A prolação de sentença penal condenatória com a concessão do direito de recorrer em liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo de primeiro grau tem como consectário lógico
a revogação da custódia cautelar do paciente,
o que
esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental, em virtude da perda superveniente do objeto
.

2. Habeas Corpus prejudicado e
ordem não conhecida
.”
(TJ/PA, HC 0805401-14.2022.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kédima Lyra, j. 05/07/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
não conheço

deste
habeas corpus
, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

Belém, 07/05/2026